Tribunal: TJES
Processo: 5010483-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010483-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUELEM NASCIMENTO ARAUJO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010483-05.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SUELEM NASCIMENTO ARAUJO
IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33,
DA
LEI N° 11.343/06

E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO ART. 318, DO CPP
–
MÃE DE FILHO MENOR -
INVIABILIDADE

– TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.
1
. Restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública.

2
.

Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, principalmente, a infração ao disposto no artigo 33, da Lei de Drogas, dentro de sua própria residência, onde residia com sua filha, está identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificando, assim, a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
Prudente a manutenção da prisão preventiva eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes ao caso em análise.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010483-05.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SUELEM NASCIMENTO ARAUJO
IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
SUELEM NASCIMENTO ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, bem como o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, atenta ao fato da paciente ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Requer, assim, a concessão da presente ordem para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade. Alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, ou a prisão domiciliar.

Em análise dos autos, observo que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e artigo 331 do Código Penal.

Do Auto de Prisão em Flagrante extraio que:

“
[...] policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Estrelinha, teriam avistado o autuado em atitude suspeita, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, começado a empreender fuga, oportunidade em que teria dispensando uma pequena sacola de plástico e, ato contínuo, adentrado em uma residência. Ao ser recolhida a referida sacola, em seu interior teriam sido encontradas 58 pedras de substância similar ao crack, tendo os policiais, ato contínuo, adentrado no imóvel, oportunidade em que, realizada a abordagem do indiciado, em sua posse teriam sido localizadas mais 25 pedras de substância similar ao crack, além da quantia em espécie de R$100,00.
Após informações supostamente recebidas do próprio autuado, os militares teriam ainda localizado, no interior de um guarda-roupas 185 pedras de substância similar ao crack, 36 bolinhas de haxixe, 03 papelotes de substância similar à cocaína, 01 invólucro contendo aproximadamente 36g de substância similar à cocaína e 01 balança de precisão. Na oportunidade, teria a autuada, ao chegar no local, tentado impedir que os policiais recolhessem os entorpecentes, afirmando que tudo que estava no guarda-roupa seria de sua propriedade, e tendo ainda desacatado os militares [...]”

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pautou-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidas.

Pois bem.

O art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão de substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar para o caso de
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade,
que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, ou crime contra seu filho e dependente
.

Contudo, apesar de a postulante possuir filho menor, conforme certidão anexada à inicial de impetração, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.

Pode o Magistrado, no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, além da apreensão de 185 pedras de substância similar ao crack, 36 bolinhas de haxixe, 03 papelotes de substância similar à cocaína, 01 invólucro contendo aproximadamente 36g de substância similar à cocaína e 01 balança de precisão, dentro de um guarda-roupas, na residência onde a coacta vive com sua mãe e irmão, esta assumiu a propriedade dos entorpecentes, bem como desacatou os policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na apreensão.

Diante dessa situação excepcional, me parece inviável o deferimento do presente pedido, levando-se em consideração, principalmente, a prática do crime em sua própria casa, local onde convive com sua filha menor. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...] 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). [...]
5.

No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte.
6. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122. (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Diante dessas circunstância, por ora, as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes ao caso em questão.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)